Tribunal: TJSP
Processo: 2279522-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Recuperação judicial. Crédito que deve ser atualizado até o ajuizamento da recuperação, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05. Certidão da Justiça Trabalhista que ostenta atualização e incidência de juros de mora em momento posterior à data do ajuizamento, além de decotar, da verba do trabalhador, valor devido pela reclamada (honorários periciais prévios). Cálculos da Administradora

Ementa:
Recuperação judicial. Crédito que deve ser atualizado até o ajuizamento da recuperação, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05. Certidão da Justiça Trabalhista que ostenta atualização e incidência de juros de mora em momento posterior à data do ajuizamento, além de decotar, da verba do trabalhador, valor devido pela reclamada (honorários periciais prévios). Cálculos da Administradora Judicial corretos e que mereciam, mesmo, acolhidos.

Recurso desprovido.